Tribunal: TJDFT
Processo: 0711374-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. LONGO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE AS ETAPAS DO CERTAME. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CANDIDATO ACERCA DA CONVOCAÇÃO PARA A POSSE. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. INSUFICIENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal, havendo um longo lapso temporal entre as fases do concurso público, o candidato deve ser notificado pessoalmente acerca do novo ato praticado no certame, não bastando a mera publicação no Diário Oficial, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.
2. No caso, após quase 04 (quatro) anos da divulgação do resultado final do concurso público, foi realizada a convocação da candidata para nomeação apenas pelo Diário Oficial, o que inviabilizou a ciência inequívoca e, dessa forma, justifica a procedência do pedido para determinar que a banca examinadora promova nova convocação de maneira pessoal.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.